Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LOCALIZAÇÃO FRUSTRADA DOS FIADORES. CITAÇÃO VÁLIDA.
1. Frustradas as tentativas de citação do réu, mostra-se regular a citação realizada por edital, não havendo que se falar em nulidade na medida em que observado o disposto nos arts. 256 e 257 do CPC.
2. Recurso desprovido.